Tribunal: TJPA
Processo: 0801570-22.2023.8.14.0032
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão julgador: LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 7703 - Pagamento
Data de julgamento: 2025-11-10

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0801570-22.2023.8.14.0032

APELANTE: ALDA PEDRINHA DOS SANTOS BERNARDES

APELADO: INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE MONTE ALEGRE, MUNICIPIO DE MONTE ALEGRE

RELATOR(A):
Desembargadora LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

EMENTA

DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. REVISÃO DE ATO DE APOSENTADORIA. ADICIONAL POR TEMPO DE SERVIÇO. ATO ADMINISTRATIVO DE EFEITO CONCRETO. PRESCRIÇÃO DO FUNDO DE DIREITO. APLICAÇÃO DO ART. 1º DO DECRETO 20.910/1932. INAPLICABILIDADE DA SÚMULA 85 DO STJ. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso de apelação cível interposto contra sentença que reconheceu a prescrição do fundo de direito e extinguiu a ação que visava à revisão do ato de aposentadoria para inclusão de adicional de tempo de serviço no patamar de 40% e pagamento das diferenças retroativas.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. As questões em discussão consistem em:

(i) definir se incide prazo decadencial ou prescricional sobre a pretensão de revisar ato administrativo de aposentadoria para inclusão de adicional de tempo de serviço;

(ii) estabelecer se se trata de prescrição do fundo de direito ou de prestações de trato sucessivo.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O prazo aplicável às ações contra a Fazenda Pública é o prescricional quinquenal previsto no art. 1º do Decreto 20.910/1932, contado da data do ato administrativo de concessão da aposentadoria.

4. A concessão da aposentadoria configura ato administrativo único, comissivo e de efeito concreto, que define os parâmetros dos proventos, de modo que a inércia do servidor por mais de cinco anos acarreta a prescrição do próprio fundo de direito.

5. A jurisprudência consolidada do STJ distingue os casos de trato sucessivo, em que há omissão continuada da Administração, dos pedidos de revisão de aposentadoria, que atacam ato administrativo específico, razão pela qual não se aplica a Súmula 85 do STJ.

6. A Portaria de Aposentadoria da apelante foi publicada em 17/02/2017 e a ação somente foi ajuizada em 20/09/2023, após decorrido o prazo quinquenal, configurando a prescrição da pretensão.

7. Além de tratar-se de clara inovação recursal, não há prova de que o termo inicial da prescrição seria a data da ciência da decisão do TCM, em abril de 2022.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso desprovido.

Teses de julgamento:

1.

O ato de concessão de aposentadoria é administrativo, único e de efeito concreto, iniciando o prazo prescricional de cinco anos para a revisão de seus termos.

2.
A revisão de aposentadoria não configura relação de trato sucessivo, sendo inaplicável a Súmula 85 do STJ.

3.
Transcorrido o prazo quinquenal sem impugnação, opera-se a prescrição do fundo de direito, inviabilizando a análise do mérito da pretensão revisional.

Dispositivos relevantes citados:

·

Decreto nº 20.910/1932, art. 1º.

Jurisprudência relevante citada:

·

STJ, REsp n. 1.691.244/RN, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 20/2/2018;

·

STJ, REsp n. 1.772.848/RS, relator Ministro Herman Benjamin, Primeira Seção, julgado em 28/10/2020;

·

TJPA, Apelação Cível 0847840-73.2023.8.14.0301, Relator(a): Luiz Gonzaga da Costa Neto, 2ª Turma de Direito Público, Julgado em 07/07/2025;

·

TJPA, Apelação Cível 0897035-27.2023.8.14.0301, Relator(a): Mairton Marques Carneiro, 2ª Turma de Direito Público, Julgado em 19/05/2025;

·

TJPA, Apelação Cível 0847945-50.2023.8.14.0301, Relator(a): Maria Elvina Gemaque Taveira, 1ª Turma de Direito Público, Julgado em 14/07/2025.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e aprovados em Plenário Virtual os autos acima identificados, ACORDAM os Excelentíssimos Desembargadores que integram a 2ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, por unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso de apelação, nos termos do voto da Relatora.

Belém/PA, assinado na data e hora registradas no sistema.

Desa. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de
recurso de apelação cível
interposto por Alda Pedrinha dos Santos Bernardes contra sentença que
reconheceu a prescrição
do fundo de direito e
extinguiu o feito
com base no art. 487, II, do CPC.

Em suas razões (Id n. 26557546) sustenta a apelante, em suma a aplicação do prazo decadencial decenal, por se tratar de revisão do ato administrativo de concessão de aposentadoria e a inexistência de prescrição de fundo de direito por ser questão que envolve prestações de trato sucessivo.

Assevera, ainda, que a contagem do prazo prescricional deve ter como termo inicial a ciência pela autora da decisão do TCM sobre seu processo de aposentadoria, ocorrida em abril de 2022.

Ao fim, requer o provimento do recurso para reformar a sentença, afastando a prescrição e julgando procedente a demanda.

Em contrarrazões, o IPMMA (Id n. 26557551) e o Município de Monte Alegre (Id n. 26557552) defenderam a manutenção da sentença.

A Procuradoria de Justiça se manifestou pelo desprovimento do recurso (Id n. 26683009).

É o relatório.

VOTO

Recebo o presente recurso por estarem preenchidos todos os seus requisitos de admissibilidade.

A controvérsia devolvida a este Colegiado cinge-se à verificação da ocorrência da prescrição do direito de ação, relativo à revisão do ato de aposentadoria para inclusão de Adicional de Tempo de Serviço - ATS.

Analisando os autos, entendo que não pode ser acolhida a insurgência recursal da apelante. Vejamos:

Inicialmente, importa destacar que, ao contrário do que pretende a apelante, o prazo prescricional aplicado à espécie é o quinquenal uma vez se tratando de ação contra a Fazenda Pública Municipal, consoante art. 1º, do Decreto nº 20.910/32:

Art. 1º As dívidas passivas da União, dos Estados e dos Municípios, bem assim todo e qualquer direito ou ação contra a Fazenda federal, estadual ou municipal, seja qual for a sua natureza, prescrevem em cinco anos contados da data do ato ou fato do qual se originarem.

No caso em análise, pretende a autora/apelante a retificação do ato de aposentadoria para considerar o tempo serviço prestado no período de 02/04/1990 a 17/02/2017 e implementar o respectivo adicional no patamar de 40% (quarenta por cento), além do pagamento das diferenças retroativas.

Sabe-se que a concessão de aposentadoria decorre de ato único da Administração Pública, de natureza comissiva e efeitos concretos. Sendo assim, o termo inicial para contagem do prazo prescricional é a data de sua publicação.

Nesse contexto, constato que a publicação da Portaria – IPMMA n. 007, que aposentou a apelante, ocorreu em
17/02/2017
(Id n. 26557519), e estabeleceu a composição dos proventos mensais da servidora considerando o Adicional de Tempo de Serviço – ATS em 10%. Trata-se, portanto, de ato de efeito concreto que definiu os parâmetros dos cálculos de sua aposentadoria, contra o qual não houve insurgência por parte da recorrente.

Vale ressaltar que na hipótese de revisão de proventos de aposentadoria não se aplica o entendimento da Súmula 85 do STJ referente às relações de trato sucessivo, usualmente utilizado nos pedidos de revisão de remuneração de servidores ativos.

Isso porque, nos casos em que os servidores ainda estão na ativa, há o inconformismo contra uma omissão continuada da Administração Pública, enquanto nos pedidos de revisão de aposentadoria, tem-se a insurgência contra um ato administrativo comissivo de transferência à inatividade.

Neste diapasão, não resta dúvida que transcorreu o prazo prescricional de 05 (cinco) anos, para rever o enquadramento funcional relativo ao ATS realizado na portaria de aposentadoria da servidora, uma vez que esta foi publicada em
17/02/2017
e a ação foi ajuizada apenas em
20/09/2023
.

Sobre o tema, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme ao assentar que em se tratando de pleito que depende de ato concreto da Administração, a ausência de provocação no tempo próprio impede o reconhecimento do direito após o decurso do prazo prescricional. Destaca-se o julgamento do REsp 1691244/RN,
in verbis
:

PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. PENSÃO POR MORTE. REVISÃO. SERVIDOR PÚBLICO. REENQUADRAMENTO. PRESCRIÇÃO DO FUNDO DO DIREITO. SÚMULA 85/STJ. NÃO OCORRÊNCIA.

1. A jurisprudência do STJ firmou-se no sentido de que o ato administrativo de enquadramento ou reenquadramento é único de efeitos concretos e que, portanto, caracteriza a possibilidade de configuração da prescrição do fundo de direito se a promoção da ação que visa a atacar o citado ato for posterior ao prazo quinquenal do art. 1º do Decreto 20.910/1932. (EREsp 1422247/PE, Rel. Ministro Og Fernandes, Primeira Seção, DJe 19.12.2016).

2. A hipótese tratada na mencionada jurisprudência pressupõe a existência de um ato comissivo para consubstanciar a prescrição do fundo de direito, o que não se verifica no presente caso.

3. Para as situações em que há omissão da Administração quanto ao enquadramento ou reenquadramento, a jurisprudência se posiciona no sentido de a prescrição ser de trato sucessivo, não atingindo o fundo de direito, conforme Súmula 85/STJ. A propósito: AgInt no AREsp 859.401/DF, Rel. Ministro Humberto Martins, Segunda Turma, DJe 30.8.2016; AgRg no REsp 1.337.789/SC, Rel. Ministra Regina Helena Costa, Primeira Turma, DJe 19.4.2016; e AgRg no AREsp 133.913/SP, Rel. Ministro Ari Pargendler, Primeira Turma, DJe 18.3.2013.

4. Recurso Especial não provido.

(STJ, REsp n. 1.691.244/RN, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 20/2/2018, DJe de 2/8/2018.)

Ademais, o próprio Superior Tribunal de Justiça já definiu, em sede de repercussão geral, que o ato de aposentadoria é especifico e expresso em relação aos requisitos para a inatividade, portanto, configura negativa do próprio fundo de direito, ressalvadas apenas as questões não afetas à aposentadoria, consoante se verifica do seguinte julgado:

ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. RECURSOS ESPECIAIS REPRESENTATIVOS DA CONTROVÉRSIA. TEMA 1.017/STJ. RESP 1.772.848/RS E RESP 1.783.975/RS. SERVIDOR PÚBLICO. AÇÃO REVISIONAL. VERBAS SALARIAIS NÃO PAGAS NA ATIVA. REPERCUSSÃO NA APOSENTADORIA. PRESCRIÇÃO. ARTS. 1º E 3º DO DECRETO 20.910/1932. SÚMULA 85/STJ. FUNDO DE DIREITO. ATO DE APOSENTADORIA. PRESUNÇÃO DE NEGATIVA EXPRESSA DO DIREITO. IMPOSSIBILIDADE.

IDENTIFICAÇÃO DA CONTROVÉRSIA

1. O tema ora controvertido (1.017/STJ) consiste na ‘definição sobre a configuração do ato de aposentadoria de servidor público como expressa negativa da pretensão de reconhecimento e cômputo, em seus proventos, de direito não concedido enquanto o servidor estava em atividade, à luz do art. 1º do Decreto 20.910/1932 e da Súmula 85/STJ.’

2. Na origem, trata-se de demanda proposta por servidora pública estadual aposentada que pretende reajustes previstos na Lei Estadual 10.395/1995, na fração de 20% da parcela autônoma do magistério incorporada ao vencimento básico, referente a período em que estava na ativa.

3. Em síntese, o recorrente defende que a aposentadoria, por ter sido calculada com base na média remuneratória, constitui negativa do direito e, assim, marco para início da prescrição do fundo de direito.

EXAME DO TEMA REPETITIVO

4. O regime prescricional incidente sobre as parcelas devidas a servidores públicos ativos e inativos está previsto no art. 1º do Decreto 20.910/1932, segundo o qual "as dívidas passivas da União, dos Estados e dos Municípios, bem assim todo e qualquer direito ou ação contra a Fazenda federal, estadual ou municipal, seja qual for a sua natureza, prescrevem em cinco anos contados da data do ato ou fato do qual se originarem."

5. De acordo com o art. 3º do mesmo Decreto, "quando o pagamento se dividir por dias, meses ou anos, a prescrição atingirá progressivamente as prestações à medida que completarem os prazos estabelecidos pelo presente decreto."

6. Interpretando os citados dispositivos, o Superior Tribunal de Justiça editou a Súmula 85/STJ: "Nas relações de trato sucessivo em que a Fazenda Pública figure como devedora, quando não tiver sido negado o próprio direito reclamado, a prescrição atinge apenas as prestações vencidas antes do quinquênio anterior à propositura da ação."

7. Registra-se que o Superior Tribunal de Justiça, alinhado com a compreensão do Supremo Tribunal Federal no julgamento do RE 626.489/SE (Rel. Min. Roberto Barroso, DJe 23.9.2014), entende que o direito ao benefício previdenciário, em si, é imprescritível, mas incide a prescrição sobre a pretensão de revisar o ato administrativo de análise do pedido de aposentadoria.

8. O que se depreende desse contexto é que a prescrição sempre recairá sobre cada parcela inadimplida pela Administração, por negativa implícita ou explícita do direito.

9. Por negativa implícita entende-se aquela que é repetida mês a mês sem manifestação formal da Administração em contraposição ao direito. Ou seja, a cada mês há uma negativa implícita do direito e, por isso, a prescrição incide sobre cada parcela mensal não contemplada, o que é chamado pela jurisprudência de prestações de trato sucessivo.

10. Por outro lado, havendo a supressão do direito por expressa negativa da Administração, representada por ato normativo de efeito concreto ou ato administrativo formalizado e com ciência ao servidor, o transcurso do prazo quinquenal sem o exercício do direito de ação fulmina a própria pretensão do servidor
.

11. No que respeita à pretensão de revisão de ato de aposentadoria, a jurisprudência do STJ se firmou no sentido de que incide o prazo prescricional quinquenal do próprio fundo de direito
.

12. O raciocínio antes construído está em sintonia com a compreensão do STJ acima mencionada, pois o ato de aposentação é específico e expresso sobre os requisitos para a inatividade e, assim, configura negativa expressa do direito a ele relacionado.

13. Por outro lado, questões não afetas à aposentadoria, como a referente às verbas remuneratórias devidas enquanto o servidor estava na ativa, não podem ser objeto de presunção de negativa expressa pelo ato de aposentação.

14. Em outras palavras, a concessão de aposentadoria pela Administração não tem o condão, por si só, de fazer iniciar o prazo prescricional do fundo de todo e qualquer direito anterior do servidor, ainda que o reconhecimento deste repercuta no cálculo da aposentadoria, salvo se houver expressa negativa do referido direito no exame da aposentadoria.

15. O principal argumento do recorrente é que, como a aposentadoria foi calculada pelo regime das médias (EC 41/2003), a não inclusão da parcela ora pleiteada no cálculo da aposentadoria equivaleria à expressa negativa do direito.

16. Esse raciocínio poderia até ser relevado se a parcela tivesse sido regularmente paga pela Administração, mas na hipótese nem sequer havia sido reconhecido o direito até a edição do ato da aposentadoria para que nesta fosse computada a verba controvertida.

DEFINIÇÃO DA TESE REPETITIVA

17. Propõe-se a fixação da seguinte tese repetitiva para o Tema 1.017/STJ: ‘O ato administrativo de aposentadoria de servidor público não configura, por si só, para fins do art. 1º do Decreto 20.910/1932 e da Súmula 85/STJ, expressa negativa do direito ao reconhecimento e ao cômputo de verbas não concedidas enquanto ele estava em atividade, salvo quando houver, no mesmo ato, inequívoco indeferimento pela Administração, situação essa que culminará na prescrição do fundo de direito se decorrido o prazo prescricional.’

RESOLUÇÃO DO CASO CONCRETO

18. O Tribunal de origem assentou que não houve expressa negativa do direito pleiteado, concernente a diferenças de reajuste de fração da Parcela Autônoma do Magistério.

19. Assim, não há falar em prescrição do fundo de direito, mas tão somente em prescrição das parcelas que antecedem os cinco anos anteriores ao ajuizamento da ação, como corretamente apreciou o acórdão recorrido. CONCLUSÃO 20. Recurso Especial não provido, sob o rito dos arts. 1.036 e seguintes do CPC/2015."

(STJ, REsp n. 1.772.848/RS, relator Ministro Herman Benjamin, Primeira Seção, julgado em 28/10/2020, DJe de 1/7/2021)

Assim, em se tratando de demanda onde se pretende, na realidade, a alteração dos proventos por força de contagem de tempo de serviço diversa daquela reconhecida no ato de aposentadoria - o que exige a revisão do ato em si - alinho meu posicionamento ao entendimento adotado no Tema n.º 1.017, pela caracterização da prescrição na espécie.

As mais recentes decisões das Turmas de Direito Público em casos análogos são no sentido do reconhecimento da prescrição de fundo de direito, de forma que a ausência de requerimento e a inércia por longo período inviabilizam a pretensão de revisão dos proventos. Vejamos:

EMENTA: AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. REVISIONAL DE PROVENTOS DE APOSENTADORIA. PRESCRIÇÃO DO FUNDO DE DIREITO. ART. 1º, DO DECRETO Nº 20.910/32. NÃO INCIDÊNCIA DA SÚMULA 85/STJ. JURISPRUDÊNCIA CONSOLIDADA DO C. STJ. PRECEDENTES DO TJPA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.Agravo Interno interposto por servidora pública estadual inativa em face de decisão monocrática que negou provimento à Apelação Cível em Ação Ordinária Revisional de Proventos de Aposentadoria ajuizada contra o Instituto de Gestão Previdenciária do Estado do Pará – IGEPREV, visando o reconhecimento da progressão funcional horizontal por antiguidade e o pagamento retroativo das diferenças remuneratórias.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.A questão em discussão consiste em definir se a pretensão de revisão dos proventos de aposentadoria para inclusão de progressão funcional por antiguidade está submetida à prescrição do fundo de direito, nos termos do art. 1º do Decreto 20.910/32, ou se se trata de relação jurídica de trato sucessivo, atraindo a aplicação da Súmula 85 do STJ.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.O prazo prescricional para demandas contra a Fazenda Pública é de cinco anos, conforme art. 1º do Decreto nº 20.910/32, contado do ato ou fato que originou a pretensão.

4.A jurisprudência do STJ é pacífica ao afastar a aplicação da Súmula 85/STJ em hipóteses de revisão de aposentadoria, por entender que não se trata de obrigação de trato sucessivo, mas de ato administrativo único, com efeitos permanentes.

5.A concessão da aposentadoria em termos distintos dos direitos pleiteados configura ato administrativo lesivo suficiente para deflagrar o início da contagem do prazo prescricional.

6.O ajuizamento da ação revisional mais de dez anos após a concessão da aposentadoria caracteriza prescrição do próprio fundo de direito.

7.Os argumentos do agravante reproduzem teses já analisadas e rejeitadas na decisão monocrática impugnada, não apresentando elementos novos aptos a modificar o entendimento adotado.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

1.A pretensão de revisão de aposentadoria para inclusão de progressão funcional por antiguidade está sujeita à prescrição do fundo de direito, nos termos do art. 1º do Decreto 20.910/32.

2.A concessão da aposentadoria constitui ato lesivo apto a iniciar a contagem do prazo prescricional, ainda que ausente negativa expressa da Administração.

3.A revisão de aposentadoria não se enquadra nas hipóteses de trato sucessivo previstas na Súmula 85 do STJ.

(TJPA, Apelação Cível 0847840-73.2023.8.14.0301, Relator(a): Luiz Gonzaga da Costa Neto, 2ª Turma de Direito Público, Julgado em 07/07/2025)

DIREITO ADMINISTRATIVO E PREVIDENCIÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. REVISÃO DE APOSENTADORIA COM FUNDAMENTO EM PROGRESSÃO FUNCIONAL. PRESCRIÇÃO DO FUNDO DE DIREITO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Ação revisional proposta por servidora pública aposentada, objetivando a reestruturação dos proventos com base em progressão funcional horizontal por antiguidade prevista na Lei Estadual nº 5.351/86, com o pagamento de retroativos. Sentença de 1º grau reconheceu a prescrição da pretensão sob o fundamento de que o prazo quinquenal para impugnação do ato de aposentadoria, ocorrido em 1995, já havia transcorrido no momento do ajuizamento da ação em 2023.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em saber se incide a prescrição do fundo de direito em ação que pretende revisar ato de aposentadoria para incorporar progressão funcional supostamente não considerada.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Reconhecida a incidência do art. 1º do Decreto nº 20.910/32, que fixa o prazo de 5 anos para ações contra a Fazenda Pública.

4. Pretensão atinge o próprio ato concessório da aposentadoria e não apenas parcelas vencidas, caracterizando prescrição do fundo de direito.

5. Inaplicabilidade da Súmula nº 85 do STJ, que se refere a prestações de trato sucessivo derivadas de relação jurídica não contestada em sua origem.

6. Jurisprudência consolidada do STJ e de tribunais estaduais confirma o entendimento adotado.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Apelação cível conhecida e desprovida.

Tese de julgamento: 1. O prazo prescricional para servidor público aposentado requerer revisão de proventos com base em progressão funcional é de cinco anos, contados do ato de aposentadoria. 2. Quando a pretensão implica revisão do ato concessório da aposentadoria, incide a prescrição do fundo de direito, sendo inaplicável a tese de trato sucessivo.

(
TJPA, Apelação Cível 0897035-27.2023.8.14.0301, Relator(a): Mairton Marques Carneiro, 2ª Turma de Direito Público, Julgado em 19/05/2025
)

DIREITO ADMINISTRATIVO E PREVIDENCIÁRIO. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. SERVIDOR PÚBLICO. APOSENTADORIA. PROGRESSÃO FUNCIONAL. ATO DE APOSENTADORIA CORRESPONDE A ATO DE EFEITO CONCRETO. ULTRAPASSADO O PRAZO QUINQUENAL. PRESCRIÇÃO DO FUNDO DE DIREITO. OCORRÊNCIA. PRECEDENTES DO STJ. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Agravo Interno interposto contra decisão monocrática que negou provimento à Apelação para confirmar a sentença recorrida, que reconheceu a prescrição do fundo de direito, com base na jurisprudência consolidada no Superior Tribunal de Justiça.

II. Questão em discussão

2. A questão consiste em verificar se se a pretensão autoral de recebimento de diferenças da progressão funcional horizontal encontra óbice na prescrição do fundo de direito.

III. Razões de decidir

3. O prazo prescricional do fundo de direito é de 05 (cinco) anos, nos termos do artigo 1º do Decreto nº 20.910 de 1932, quando ocorre a perda total da pretensão autoral, tendo em vista que a violação ocorreu em um único ato.

4. Enquanto a prescrição de trato sucessivo nas cobranças dos débitos em face da Fazenda Pública, ocorre com a perda a parcial da pretensão autoral, conforme estabelece a Súmula nº 85 do STJ, fulminando as parcelas prescritas referentes aos cinco anos que antecedem a propositura da ação.

5. Em se tratando de servidora pública já aposentada, é necessário observar se a implementação do direito acarreta a revisão dos critérios utilizados no próprio ato de aposentadoria.

6. O lapso temporal entre a portaria de aposentadoria e a data de ajuizamento da ação principal é de cerca de 12 (doze) anos, quando já ultrapassado o prazo prescricional quinquenal, havendo posicionamento de que prescrição do fundo de direito em ações de revisão de aposentadoria tem início na data do ato administrativo concessório, sendo inaplicável a Súmula nº 85 do STJ no presente caso.

7. Em atendimento aos Princípios da Celeridade e Razoável Duração do Processo, conheço e analiso os Embargos de Declaração opostos (Id. 20720917), acerca da concessão do benefício da justiça gratuita à parte Autora da ação. A Embargada é servidora pública aposentada, beneficiária da justiça gratuita, preenchendo os requisitos para tal, havendo comprovado ao juízo de primeira instância a hipossuficiência, não havendo prova concreta do contrário. Embargos rejeitados.

V. Dispositivo

8. Agravo Interno conhecido e desprovido.

(TJPA, Apelação Cível 0847945-50.2023.8.14.0301, Relator(a): Maria Elvina Gemaque Taveira, 1ª Turma de Direito Público, Julgado em 14/07/2025)

Quanto à alegação da apelante que somente tomou ciência da decisão final do TCM acerca de seu ato de aposentadoria em abril de 2022, não vislumbro quaisquer elementos de prova nos autos que corroborem tal afirmativa, pois o único documento apresentado pela recorrente foi a Portaria de Aposentadoria, datada de
17/02/2017
(Id n. 26557519).

Além disso, tal argumento se trata de clara inovação recursal, uma vez que sequer mencionado na exordial, situação que, por si só impediria sua apreciação nesta instância recursal, sob pena de violação ao duplo grau de jurisdição.

Diante desse conjunto, entendo que a sentença recorrida deve ser mantida em todos os seus termos, por estar em perfeita consonância com os precedentes jurisprudenciais e com o ordenamento jurídico vigente.

Ante ao exposto,
CONHEÇO
e
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de apelação, mantendo incólumes os termos da sentença de origem.

Em razão do integral desprovimento do recurso, majoro o percentual dos honorários advocatícios de sucumbência para 12% do valor atualizado da causa, com fundamento no art. 85, § 11, do CPC, restando suspensa a sua exigibilidade na forma do art. 98, § 3º do mesmo Diploma Legal.

É como Voto.

Belém/PA, assinado na data e hora registradas no sistema.

Desa. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

Relatora

Belém, 18/11/2025